Tribunal: TJPA
Processo: 0820187-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820187-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONISON LIMA BARROSO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), sob a alegação de excesso de prazo e inércia judicial na apreciação de pedido de revogação da custódia preventiva.

Sustentou-se ausência de movimentação no processo e negativa de prestação jurisdicional, com base na demora na análise do requerimento protocolado em 10/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de eventual demora do juízo de origem na análise de pedido de revogação da prisão preventiva, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o feito tramita regularmente, com o recebimento tempestivo da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento.

5. Verificou-se, ainda, a prolação de decisão em 01/10/2025, na qual se determinou a vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão, afastando a alegada inércia.

6. Prisão preventiva adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, histórico criminal e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A alegação de constrangimento ilegal por demora na análise de pedido de revogação de prisão preventiva não se sustenta quando demonstrado o regular andamento processual e a existência de decisão judicial em curso de apreciação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII; CPP, arts. 316 e 399.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 541.376/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 19.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido liminar impetrado por Marcelo Palheta Gonçalves, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 36.639, em favor de
RONISON LIMA BARROSO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, nos autos do processo nº 0800118-39.2025.8.14.0021.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o paciente, ao qual é imputada a prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10 de junho de 2025, por força de mandado de prisão expedido no processo de referência, não obstante já houvesse sido colocado em liberdade anteriormente por decisão proferida em outro feito (nº 0800058-37.2023.8.14.0021), no qual lhe fora assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Alega que, apesar de protocolado pedido de revogação da prisão preventiva desde 10 de agosto de 2025, com base no art. 316 do CPP, até a data da impetração do presente
writ
(22 de setembro de 2025), o pedido segue sem qualquer apreciação pelo juízo de origem, o que caracteriza omissão judicial e manifesta negativa de prestação jurisdicional.

Afirma que a defesa tentou, por diversos meios, contato com a secretaria da Vara, inclusive mediante agendamento presencial, mas sem sucesso, sendo informado de que os servidores estariam em diligências externas, inviabilizando o regular atendimento.

Argumenta, ainda, que o constrangimento ilegal se consubstancia na demora excessiva e injustificada para apreciação do pedido de revogação da custódia, ofendendo os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e do devido processo legal.

Aponta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a morosidade na prestação jurisdicional, quando não justificada, configura constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de medida urgente para que a autoridade coatora seja compelida a dar andamento regular ao feito, com apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que se determine o prosseguimento da ação penal com a devida prestação jurisdicional ou, alternativamente, que se conceda liberdade provisória ao paciente em razão da inércia judicial.

Juntou documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID. 30321948), as quais foram prestadas (ID. 30454034).

Indeferi a liminar
(ID. nº 30476197).

Em parecer (Id. 30839122), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa técnica sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por suposta inércia da autoridade judiciária em apreciar pedido de revogação da prisão, além de alegar que o feito estaria paralisado sem qualquer movimentação.

Entretanto, as informações prestadas pela autoridade coatora, a quem se atribui o ato impugnado, demonstram a superação da alegada omissão ou morosidade processual.

Conforme ofício de resposta encaminhado à esta Corte, o feito tramita regularmente, observando-se o rito procedimental previsto na legislação penal. Destaca-se, inclusive, que a denúncia foi tempestivamente oferecida e recebida após o oferecimento da resposta à acusação, em estrita consonância com o art. 399 do Código de Processo Penal.

Ademais, há notícia nos autos de que foi proferida decisão em 01/10/2025, na qual houve ratificação do recebimento da denúncia e determinação de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.

Portanto, não se vislumbra inércia ou excesso de prazo a justificar a concessão da ordem.

Informou ainda que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (roubo majorado com emprego de arma de fogo), o modus operandi da conduta (ação criminosa planejada e executada por grupo organizado), o histórico criminal do acusado (que responde a múltiplos processos criminais na mesma comarca) e o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o feito tramita regularmente, tendo inclusive já sido ratificado o recebimento da denúncia e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, além de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 31/10/2025